Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-98.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010754-98.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILENE DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 004.593.331-60 (AGRAVANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (AGRAVADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA MACEDO - CPF: 050.303.786-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida. Na hipótese, intimada para juntar aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, a Agravante se limitou em juntar documentos antigos e o único recente é o extrato bancário que, por si só, não comprova sua renda e/ou justifica a tese de que faz jus à gratuidade. Decisão unipessoal mantida.

2- Se a Recorrente se limita a interpor Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sem requerer a concessão de efeito suspensivo, e não recolhe o preparo recursal no prazo determinado na decisão recorrida, não é possível o conhecimento do Recurso de Apelação ante a sua deserção. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marilene de Carvalho Rodrigues
em virtude da decisão de Id. 122530476, em que indeferi os benefícios da justiça gratuita e determinei sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o pagamento do preparo do Recurso de Apelação, sob pena de deserção.

De acordo com a Recorrente, a decisão agravada deve ser reformada porque não tem renda mensal e depende da ajuda financeira de terceiros.

Insiste que antes de ser afastada da empresa Marfrig recebia ordenado no valor de 01 (um) salário mínimo e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade.

Dispensada a intimação da Agravada, haja vista que não foi formada a angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro o que foi exposto na decisão agravada.
In verbis
:

Ao interpor o Recurso, em
03/02/2022
, a Apelante pugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por esse motivo, não efetuou o pagamento do preparo recursal. Contudo, não trouxe qualquer prova de sua condição econômica atual que pudesse subsidiar a análise do pedido.

Assim, em
09/03/2022
, determinei sua intimação para comprovar a necessidade da benesse, com a ressalva expressa de que deveria apresentar documentos
recentes, dos últimos seis meses
, aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, inclusive exemplifiquei que poderia trazer holerites, extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda e/ou outros que entendesse pertinentes.

Com a petição assinada digitalmente por seu advogado em
16/03/2022
, a Recorrente alegou que era funcionária da empresa Marfrig e recebia, mensalmente, a quantia líquida de R$ 800,00 (oitocentos) reais; todavia, desde que se afastou do trabalho em virtude de problemas de saúde, deixou de receber qualquer valor e aguarda o pagamento de benefício previdenciário no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Afirmou que não tem condições de arcar com seu próprio sustento, muito menos com as custas processuais. Todavia, com a petição trouxe aos autos o Demonstrativo de Pagamento de
06/12/2019
, a “Carta de Concessão/Memória de Cálculo de Benefício”, expedida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social em
14/09/2020
, de onde se extrai a informação de que lhe foi concedido o “AUXÍLIO P/INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA
”, requerido em
31/08/2020
e, extratos bancários de conta mantida no Banco Bradesco,
do mês de março de 2022
, dos quais é possível verificar que efetuou o depósito em dinheiro no montante R$ 30,00 (trinta reais) para cobrir o valor das tarifas bancárias. Ou seja, para manter a conta ativa sem o acúmulo de cobranças tarifárias.

Ao analisar os documentos, constato que
não
são suficientes para comprovar que não tem condições de pagar o preparo do Recurso, pois a Apelante não trouxe
um documento sequer
para comprovar sua renda
atual
e subsidiar a tese de que não dispõe de recursos para arcar com o preparo recursal
.

Não há sequer prova de que aguarda o pagamento de benefício previdenciário, pois trouxe comprovante da concessão de benefício
temporário
deferido em 2020.

Os únicos documentos recentes que a Apelante juntou são os extratos bancários que, por si só, não são capazes de demonstrar sua real impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, pois o correntista pode, simplesmente, deixar de movimentar sua conta bancária, e efetuar depósitos de quantias suficientes, tão somente, para pagar as tarifas bancárias.

Assim, se não há provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado,
indefiro o pedido de assistência gratuita
.

Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção
.

[...]

Inconformada, a Agravante alega que a decisão unipessoal deve ser reformada porque não tem renda, bem como porque antes de ser afastada do seu serviço na empresa Marfrig, seu rendimento era de 01 (um) salário mínimo.

Não se pode olvidar que o STJ entende como indevido o indeferimento do benefício, ao simples argumento de que a Parte não comprovou,
previamente
, a necessidade do benefício e, exatamente por esse motivo, determinei sua intimação para trazer documentos aptos e recentes a comprovar a qualidade de necessitada nos termos da Lei.

Aliás, de acordo com a Terceira Turma do STJ,
“a conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.”
(AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

E mais:
“o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.”
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014).

Também é pertinente ressaltar que
a Corte Superior afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita, pois o Julgador deve promover avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.

Entretanto, neste caso, a Agravante não trouxe qualquer documento
recente
para que pudesse avaliar de forma subjetiva seu pedido. Limitou-se em trazer Demonstrativo de Pagamento de
06/12/2019
, a “Carta de Concessão/Memória de Cálculo de Benefício”, expedida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social em
14/09/2020
, de onde se extrai a informação de que lhe foi concedido o “AUXÍLIO P/INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA
”.

O único documento recente que a Agravante juntou depois de intimada é o extrato bancário que, por si só, não é capaz de demonstrar sua real impossibilidade de arcar com o preparo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família,
pois indica apenas a situação da conta bancária
.

Aliás, quanto esse documento, oportuno consignar que
“conforme entendimento”
da Corte Superior,
“a simples indicação de juntada de extratos bancários aos autos não se mostram suficientes para a comprovação de seu estado de penúria, assim como a impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
. (informações complementares à ementa do AgRg no AREsp 808.934/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 01/04/2016).

De mais a mais, não se pode olvidar que
“o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." [...]”
. (AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (sem grifos no original)

Insisto: Intimei a Agravante para comprovar a necessidade do benefício com a juntada de documentos aptos e recentes, a Recorrente se limitou em trazer documentos antigos que não comprovam a necessidade do benefício, e extrato de conta bancária que, por si só, não é capaz de comprovar a hipossuficiência financeira, quando poderia ter trazido documentos capazes de comprovar suas despesas, declarações de que
“não tem renda atual para comprovar”
e, assim, possibilitar a análise dos elementos subjetivos.

Nessa esteira, diante dos documentos juntados, notadamente, entendo que não são aptos o suficiente para demonstrar a necessidade da benesse, pois não é possível concluir que a atual situação econômica da Agravante não lhe outorga os meios necessários para arcar com o preparo recursal.

Com esses fundamentos,
mantenho inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade
.

Na sequencia, é importante relembrar que, de regra, o Recurso de Agravo Interno não é dotado de efeito suspensivo, exceto por decisão judicial em sentido diverso (art. 995, CPC) e, neste caso, a Agravante não requereu a concessão do efeito suspensivo; portanto, é óbvio que a interposição deste Recurso não impede a eficácia da decisão agravada.

Logo, tendo em vista que o Agravante não recolheu o preparo recursal no prazo e na forma determinada, fato que, inclusive foi certificado pela Secretaria (Id. 124205076) é imperioso o não conhecimento do Recurso de Apelação.

Com efeito, consoante a redação do o § 7o, do artigo 99 do CPC,
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento
”.
(sem grifos no original)

A Lei Processual Civil não fixa prazo específico; entretanto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, precisamente no § 2.o, do artigo 79-B, estabelece de forma expressa que:

Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar o prazo de 05 (cinco) dias para sua efetivação, sob pena de deserção
. (Acrescido pela E.R no 25/2016-TP)

Na hipótese, atenta ao Regimento Interno deste Tribunal, fixei o prazo de 05 (cinco) dias, o qual já se escoou. Dessa forma, o Recurso de Apelação não pode ser conhecido, pois não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.

A jurisprudência pátria é
pacífica
quanto esse entendimento e, apenas a título de ilustração, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E COBRANÇA DE MULTA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À REQUERIDA/APELANTE E DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL
.
INCONFORMISMO DA REQUERIDA/APELANTE. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA QUE DEFERIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. [...].
RECURSO DE APELAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA INTERESSADA. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE IMPLICA NA DESERÇÃO DO APELO
. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. [...].
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
.
(TJ-SC - APL: 03017455220188240135 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301745-52.2018.8.24.0135, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 07/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo. Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. Não comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente para o recolhimento do preparo recursal. Decisão de indeferimento da justiça gratuita mantida. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da apelação. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, 2o, ambos do CPC. Mesmo com a interposição do Agravo Interno, que não tem efeito suspensivo (arts. 253 do RITJSP e 995 do CPC), cabia à recorrente efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção, o que não fez. Reconhecimento da deserção que se impõe. Recurso que não reúne condições para ser conhecido. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(TJSP;

Agravo Interno Cível 1017637-73.2019.8.26.0068; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021).

Diante do exposto,
conheço do Recurso de Agravo Interno e

nego-lhe provimento.

Ante a inexistência de pedido suspensivo ao Recurso de Agravo Interno e do não recolhimento do preparo no prazo determinado na decisão agravada,
não conheço do Recurso de Apelação
, por não preencher o requisito extrínseco de admissibilidade (preparo recursal).

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o Juízo de origem não fixou honorários advocatícios por não ter sido formada a angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022